Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR PARA VAGAS DESTINADAS AOS PCDs. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava a sua reclassificação na inscrição de ampla concorrência para a lista de PCDs – Pessoas com Deficiência, na condição de candidata cotista, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Secretaria de Educação do DF. Em suas razões recursais, a Agravante, argumenta, em síntese, que possui direito à sua reclassificação no concurso público, na modalidade de Pessoa com Deficiência, considerando o cumprimento dos requisitos para tanto, que, equivocadamente, se inscreveu no certame nas vagas de ampla concorrência, haja vista que ainda não conhecia o seu posterior diagnóstico que a enquadra na hipótese de visão monocular nos termos da legislação.
2- A autora se inscreveu para o certame na condição de candidata da ampla concorrência, tendo informado, no ato da inscrição, não possuir deficiência física. O prazo previsto no Edital para inscrição nas vagas reservadas já havia se passado quando a autora tomou conhecimento de situação que autorizaria a inscrição na lista de PCD. Segundo o item 10.3 do edital, a solicitação para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência deverá ser realizada no ato da inscrição, bem como no item 10.3.2 está previsto que qualquer solicitação apresentada em momento posterior será indeferida: “10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida”, não havendo outro dispositivo editalício que excepcione esta regra. Ademais, a Agravante pretende a alteração da sua situação jurídica após o encerramento das fases do concurso público, em razão de não ter obtido a nota necessária para o prosseguimento no certame, em relação às vagas destinadas à ampla concorrência.
3- Desse modo, o Edital do concurso é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Decisão agravada mantida.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
5- A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.